Tribunal: STF
Processo: RE 377457
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-17
Data de publicação: 2008-09-17

Ementa:
EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art.
   195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção
   concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo
   art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3.
   Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei
   complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada
   à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4.
   A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente
   ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à
   contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves,
   RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado
   provimento.